Tribunal: TCU
Processo: 022.964/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8862/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de aposentadoria deferida pela Agência Nacional de Mineração em favor de Antonina de Jesus Reis Ferreira Araújo, José Nemesio Teófilo, Orlando Martins de Freitas e Sebastião Domingos de Oliveira; Considerando que a proposta da Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip é no sentido de assinalar a legalidade dos atos de aposentadoria em favor de Antonina de Jesus Reis Ferreira Araújo, José Nemesio Teófilo, Orlando Martins de Freitas e Sebastião Domingos de Oliveira (Peça 7), concedendo-lhes o respectivo registro; Considerando que, à Peça 9, o MPTCU lançou o seu parecer nos seguintes termos: " (...) Esta representante do Ministério Público de Contas coloca-se de acordo com a proposta firmada pela Sefip às peças n.os 7 e 8, pela legalidade e registro dos atos de aposentadoria expedidos pela Agência Nacional de Mineração, exceto em relação ao ex-servidor Sebastião Domingos de Oliveira. 2. Quanto ao ato de peça n.o 2, opinamos pela realização de diligência à Agência Nacional de Mineração para que, em relação ao ex-servidor Sebastião Domingos de Oliveira (CPF n.o 084.776.711- 68), seja enviada as cópias: 2.1. da planilha de cálculo relativa à média das 80% maiores remunerações utilizada para o pagamento dos proventos, na forma da Lei n.o 10.887/2004; 2.2. do mapa de tempo de contribuição do interessado, bem como das certidões averbadas para a aposentadoria em questão"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar a legalidade dos atos de aposentadoria em favor de Antonina de Jesus Reis Ferreira Araújo (CPF XXX.660.201-XX), José Nemesio Teófilo (CPF XXX.706.103-XX) e Orlando Martins de Freitas (CPF XXX.444.871-XX), concedendo-lhes o respectivo registro, sem prejuízo de, em sintonia com o parecer do MPTCU, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 022.964/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonina de Jesus Reis Ferreira Araújo (CPF XXX.660.201-XX); José Nemesio Teófilo (CPF XXX.706.103-XX); Orlando Martins de Freitas (CPF XXX.444.871-XX) e Sebastião Domingos de Oliveira (CPF XXX.776.711-XX). 1.2. Entidade: Agência Nacional de Mineração - ANM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: promover a devida diligência junto à Agência Nacional de Mineração para que, no improrrogável prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a ANM apresente a documentação complementar sobre a situação funcional de Sebastião Domingos de Oliveira (CPF XXX.776.711-XX), devendo encaminhar, para tanto, os seguintes documentos: 1.7.1. planilha de cálculo sobre a média das 80% maiores remunerações utilizadas para o pagamento dos proventos, na forma da Lei n.o 10.887, de 2004; e 1.7.2. mapa do tempo de contribuição do interessado e as certidões averbadas para a aludida aposentadoria.